Tribunal: TJPA
Processo: 0808781-79.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808781-79.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE SHOPPING BELEM

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO FEITO. CUMPRIMENTO DE ORDEM DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Resta incabível a interposição de agravo interno contra decisão de sobrestamento, tendo em mira que esta medida implica em cumprimento de ordem do Superior Tribunal de Justiça para suspensão de ações que envolvem temática pendente de definição de tese naquela Corte.

2. Agravo interno conhecido e não provido. À unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 05 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto pelo
CONDOMINIO PARQUE SHOPPING BELEM,
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 6189359), na qual
não conheci do agravo de instrumento sobre a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento final do tema n.º 986 pelo Superior Tribunal de Justiça.

O agravante alega que a decisão determina a suspensão dos feitos que tratam sobre a matéria em questão até o julgamento pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial nº 1.692-023/MT (Tema 986 do STJ – “Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS”), sem que fosse analisado o pleito do ora Agravante.

Menciona, novamente, que a decisão de tutela de urgência “foi deferida anteriormente à afetação da matéria a Tribunal Superior e, consequente suspensão dos feitos que tratem sobre o tema em questão”, como consignado pelo ilustre Desembargador Relator na r. decisão agravada, entretanto, a referida decisão encontra-se em pleno vigor e, ao deixar de se analisar o pleito de ingresso do Agravante como assistente litisconsorcial, a sobredita decisão liminar não surte efeitos práticos, tanto é que a Celpa restabeleceu a cobrança do ICMS sobre TUST/TUSD em suas faturas.

Ante esses argumentos, requer que a decisão seja retratada, devendo ser admitido, processado e julgado o recurso de agravo de instrumento interposto, ou, não havendo retratação, requer o Agravante que o presente recurso seja levado a julgamento pelo órgão colegiado.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, conforme (ID 6596350)

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Conforme relatado, cinge-se a irresignação recursal quanto a decisão monocrática, que não conheceu o referido recurso, uma vez que, constitui decisão de sobrestamento da ação decorrente de ordem de suspensão de todas as ações que envolvem dos processos que versem sobre à controvérsia da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS.

Sendo essa matéria ligada ao feito em exame e que, efetivamente, não detém cunho decisório, mas, tão somente, cumpre determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão de ações que envolvem a mesma temática.

Nesse cenário, há cumprimento de determinação da Corte Superior para suspensão de ações que envolvem a mesma temática, não sendo compatível a interposição de recurso contra essa medida judicial.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF. SOBRESTAMENTO.

1.
Não é cabível agravo interno contra decisão que determina sobrestamento do recurso em razão do reconhecimento da repercussão geral do tema pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes
.

2. No caso dos autos, correta a determinação de sobrestamento, tendo em vista a aderência da pretensão com o tema a ser definido pelo Supremo Tribunal no RE 1.101.937/SP; e, em razão da unirrecorribilidade, somente após o juízo de conformação pelo órgão julgador a quo, o recurso especial deverá ser encaminhado a este Tribunal para análise das demais questões, caso não restem prejudicadas.

3. Agravo interno não conhecido.

(AgInt no REsp 1839392/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) (grifei)

.............................................................................................

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 105, I, F). SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos moldes do entendimento uníssono desta Corte, não é cabível reclamação contra decisão do Tribunal de origem que tenha determinado a suspensão de recurso especial ou de recurso extraordinário com base no procedimento dos recursos especiais repetitivos ou dos recursos extraordinários com repercussão geral reconhecida pelo eg. Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt na Rcl: 36040 SP 2018/0145711-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/10/2018)

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESPACHO QUE DETERMINOU A MANUTENÇÃO DO SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. OBRIGATÓRIO O SOBRESTAMENTO. IRRESIGNAÇÃO. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO
. ART. 203 E 1.001 DO CPC/15. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Agravo interno conhecido e improvido, nos termos da fundamentação.

(2093200, 2093200, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-14)

Dessa maneira, a suspensão da ação implica em cumprimento de ordem da Corte Superior até definição de tese, pelo que resta incabível o agravo interno interposto.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2022